Tribunal: STF
Processo: RE 471738
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE
   COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA IMPOSTA. PRECEDENTES.
A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no
   sentido de que o recurso não será conhecido se não houver a
   comprovação do pagamento da multa aplicada.
EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
   OBSCURIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS EM SEDE DE
   AGRAVO REGIMENTAL. Imposição de multa de 1% (um por cento) do
   valor corrigido da causa, sem prejuízo da multa anteriormente
   imposta. Aplicação dos arts. 538, parágrafo único c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.